Tribunal: TJDFT
Processo: 0736186-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736186-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RIBEIRO SARAIVA, ANTONIO RINALDO DA SILVA MOURA, ANTONIO RISVALDO DE SOUZA, ANTONIO ROCHA DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DE MELO, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, ANTONIO RODRIGUES MARTINS, ANTONIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO ROQUE FERREIRA, ANTONIO SALES IRMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator